Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-22.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS E DE MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes.
2. As circunstâncias do crime extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal, pois a grande quantidade de armas e munições apreendidas demonstra maior periculosidade da conduta do agente, que merece, por isso, um juízo de reprovação mais elevado, com repercussão na pena-base.
3. É amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de exasperação da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime por cada circunstância judicial negativa.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea gera a redução da reprimenda na razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.
5. Tratando-se de réu tecnicamente primário e com circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis, é cabível a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.